Tribunal: TJES
Processo: 5012500-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.
FIDELIDADE AO TÍTULO.

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. LIMITES DA RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS À FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1 – Se sequer houve indicação de algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 2 - O processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado. 3 - A fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum é a que melhor poderá complementar a sentença, mediante a comprovação de fatos determinantes para o conhecimento do valor devido, ou seja, o valor das despesas médicas que possuem relação com o acidente, assegurando a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno às partes. 4 - O título executivo judicial abrange apenas a cobertura securitária para dano material e moral. 5 - Havendo redução do montante executado, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela impugnante, condenação que fica sobrestada em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça. 6 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012500-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADOS:
LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 3938631) por meio da qual o MM Juiz acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dos Embargos de Declaração

Os Agravados opuseram Embargos de Declaração (ID 4126415) alegando que o presente Agravo não deveria ser conhecido pois a decisão agravada foi objeto de Embargos de Declaração.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O recurso interposto é de fundamentação vinculada, ou seja, o Recorrente deve se ater a narrar especificamente os aludidos vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e que a alegação da ocorrência de tais vícios diga respeito à decisão recorrida.

Desse modo, se o Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso.

Contudo, se sequer houve indicação de algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1798893/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

In casu
, os Embargantes se limitaram a alegar que o Agravo de Instrumento não deveria ser conhecido já que interposto na pendência de julgamento de Embargos de Declaração em razão da decisão agravada.

Ademais, o recurso interposto na pendência de julgamento de Embargos de Declaração não se mostra intempestivo e, inclusive, constituiu exceção ao princípio da consumação, pois se seu julgamento importar em modificação da decisão recorrida, a parte que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem direito a complementar ou alterar suas razões nos limites da respectiva modificação (art. 1.024, § 4º, do CPC).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PREMATURIDADE. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS. REJEIÇÃO. [...] 1. “A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo
a quo
e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade.”(AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015). Logo, deve ser admitido o Agravo de Instrumento interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão agravada, notadamente quando mantido integralmente o julgado quando da análise do recurso complementar. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010053-87.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/03/2023)

Assim, considerando que os Embargantes não apontaram a ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, o recurso não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, não conheço dos Embargos de Declaração.

Do mérito

Os Agravados formularam pedido de cumprimento da sentença que condenou a Seguradora “
solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes e pensão) e morais, devendo tal valor ser deduzido do quantum ao qual condenado o demandado na lide principal, sem embargo do desconto da franquia devida pelo requerido, devendo incidir correção monetária da data da emissão da apólice e juros moratórios a partir da citação, respeitados os limites da apólice contratada
”.

A Seguradora/Agravante apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, que foi parcialmente acolhida pelo MM Juiz.

Seguiu-se o presente recurso.

Cumpre ressaltar que a decisão recorrida foi prolatada em uma impugnação a pedido de cumprimento de sentença.

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1589708/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível alterar a extensão dos efeitos da coisa julgada.

Assim, cumpre analisar cada uma das alegações da Seguradora/Agravante, considerando o que foi estabelecido na sentença objeto do pedido de cumprimento.

Da liquidação da sentença

A Seguradora/Agravante alega que a decisão agravada determinou a instauração da “fase de liquidação por arbitramento”, quando o correto seria a instauração da liquidação pelo procedimento comum/artigos, conforme expressamente determinado na sentença da fase de conhecimento e no acórdão do respectivo Recurso de Apelação.

Acerca do tema a decisão recorrida assim consignou:

No caso, tenho que assiste razão à impugnante porque tanto a sentença quanto o acórdão proferidos no processo originário nº0015784-63.2015.8.08.0011, determinaram que o valor da indenização por danos materiais, na modalidade de danos emergentes referentes das despesas médicas e suplementares despendidas pelos exequentes em decorrência do acidente de trânsito, fosse apurada em liquidação de sentença

[...]

Sendo assim, necessário remeter à fase de liquidação a indenização por danos materiais, na modalidade de danos emergentes das despesas médicas e suplementares, que,
apesar de não ter sido especificada por qual modalidade, certamente deve ser por arbitramento
(art. 509, inc. I, CPC), diante da necessidade apenas de suprir o vício que impedia a fixação do valor de referida condenação à época da sentença e comprovar as despesas posteriores, sem a necessidade de alegar fatos novos, sob o risco de haver a rediscussão do mérito, este sob o manto da coisa julgado material.

Atualmente, o Código de Processo Civil prevê três espécies de liquidação de sentença: (1) por meros cálculos, (2) por arbitramento e (3) pelo procedimento comum:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

Liquidação por arbitramento. Considerações gerais:
A liquidação por arbitramento é instaurada quando for constatada a necessidade de produção da prova pericial, para apuração da extensão da obrigação a ser adimplida, sem possibilitar o exame de fato novo. Na liquidação por arbitramento, o magistrado é auxiliado por profissional dotado de determinado conhecimento técnico. Como exemplo: nomeação de perito médico, para esclarecer o grau de incapacidade laborativa do credor, ao qual foi atribuída pensão.

[...]

A liquidação pelo procedimento comum também inclui a realização de perícia, como a liquidação por arbitramento. A diferença consiste na necessidade de alegação e da prova de fato novo, envolvendo aspectos da extensão da obrigação a ser adimplida. O fato novo não se refere, necessariamente, ao ocorrido após a prolação da sentença ou de outra fase processual, mas ao que não foi enfrentado pelo magistrado no momento em que proferiu a decisão cuja complementação é perseguida na fase de liquidação.

Exemplo:
A sentença condena o devedor a pagar ao autor a importância correspondente aos custos da intervenção cirúrgica a ser realizada posteriormente. Na liquidação, o perito avalia o tipo de intervenção a ser realizada, considerando a recuperação da vítima, apresentando conclusões sobre ela, não examinadas na fase de conhecimento (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Como estabelecido em lei, a liquidação pelo procedimento comum se destina aos casos em que há necessidade de se alegar e provar fato novo, sendo que este, para fins de liquidação, envolve aspectos da extensão da obrigação a ser adimplida.

No caso em análise, a sentença objeto do pedido de cumprimento condenou a Seguradora/Apelante ao pagamento das despesas médicas emergentes e futuras, decorrentes do acidente descrito nos autos, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

A análise do tema demonstra que a apuração de tais despesas médicas deve observar a liquidação pelo procedimento comum, em razão da necessidade de se apurar se os gastos com despesas médico-hospitalares apresentados pela parte autora possuem relação com o acidente reconhecido na sentença.

A fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum é a que melhor poderá complementar a sentença, mediante a comprovação de fatos determinantes para o conhecimento do valor devido, ou seja, o valor das despesas médicas que possuem relação com o acidente, assegurando a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno às partes.

Assim, a alegação de necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum deve ser acolhida.

Dos limites da responsabilidade estabelecidos na fase de conhecimento

A Seguradora/Agravante afirma que a sentença e o acórdão limitaram sua condenação às Coberturas para Dano Material e para Dano Moral, excluindo expressamente a cobertura para Dano Corporal.

Acerca da extensão da responsabilidade a decisão recorrida assim consignou:

Assim, ante a existência de cláusula expressa e individualizada prevendo a exclusão dos danos morais, não pode a indenização por referida verba ser abrangida pelo limite da apólice contratada entre o requerido/devedor e a seguradora litisdenunciada/executada/impugnante, na cobertura de danos corporais.

Do mesmo modo, a condenação pela pensão mensal não se enquadra na cobertura para danos corporais, porque referida indenização se insere no conceito de danos materiais e encontra cobertura securitária estabelecida na apólice e, para tanto, me amparo nos seguintes precedentes:

[...]

Fixadas tais premissas, pode-se concluir que as condenações fixadas na sentença/acórdão podem ser enquadradas nas seguintes rubricas/coberturas da apólice de seguro:

- Rcf-v - Danos Materiais = Danos Materiais (ressarcimento do veículo destruído e pensionamento).

- Rcf-v - Danos Corporais = Danos Materiais (despesas médicas e suplementares);

- Rcf-v - Danos Morais/Estéticos = Danos Morais.

Reafirmo que o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título.

Desse modo, deve ser observado o que restou estabelecido acerca do enquadramento das verbas condenatórias nas respectivas coberturas securitárias, especialmente no que se refere às despesas médicas, enquadramento este que não pode ser alterado na fase de cumprimento.

A leitura da sentença e do acórdão que analisou o Recurso de Apelação demonstra que não houve enquadramento das despesas médicas como danos corporais.

Assim, o título executivo judicial abrange apenas a cobertura securitária para dano material e moral.

Do valor das pensões vencidas

Prosseguindo, a Seguradora/Agravante alega que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o cálculo acostado considerou a incidência de correção monetária e juros sobre o vencimento de cada parcela do pensionamento.

Ocorre que o equívoco apontado pela decisão recorrida se refere ao fato de ter sido observado “
os mesmos valores dos pensionamentos fixados na sentença (R$880,00 e R$748,00) por todo o período, sendo que, conforme decidido na sentença/acórdão, deveriam ser atualizados de acordo com as
alterações de piso da categoria
em que os exequentes/impugnados laboravam
”.

Desse modo, quanto ao tema, a princípio, a decisão recorrida se mostra correta.

Do valor das pensões vincendas

No que se refere ao valor das parcelas vincendas a decisão recorrida já estabeleceu que “
além dos demonstrativos não serem claros acerca do termo inicial da incidência dos juros de mora e ter incluído os consectários legais sobre as parcelas vincendas, sendo que, como visto, eles só incidem a partir do respectivo vencimento
”.

Do pedido de revogação da gratuidade judiciária

O pedido de revogação da gratuidade judiciária não foi formulado em Primeira Instância e se trata de evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias não apreciadas no Juízo de origem. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] 1- Descabe em sede de Agravo de Instrumento a análise de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau em verdadeira supressão de instância. Precedentes desta corte. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 035199007887, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/07/2020).

Desse modo, considerando que a matéria não foi apreciada na decisão recorrida, não pode ser analisada no presente recurso.

Do pedido de fixação de honorários advocatícios

Finalmente, a Seguradora/Agravante argumenta que a decisão não arbitrou honorários de sucumbência em favor de seus patronos e que estes deveriam ser arbitrados de acordo com o proveito econômico obtido entre o cálculo da execução e o valor efetivamente devido.

Como cediço, os consectários da condenação, o que inclui a verba honorária, constitui matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento
extra
ou
ultra petita,

reformatio in pejus
ou mesmo supressão de instância.

Assim, ainda que a decisão recorrida não tenha fixado honorários advocatícios, em tese, não há óbice à sua fixação em grau de recurso.

Quanto ao tema, “
Consoante o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado
” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022)

Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BASE DE CÁLCULO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DO EXECUTADO - RECUSO PROVIDO
. 1. - A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 519 do STJ. 2. - Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado pelo STJ nos autos do REsp nº 1.134.186/RS, representativo de controvérsia (CPC/1973, art. 543-C, do CPC/1973). 3. - A fixação dos honorários em favor do impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. 4. - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade. 5. -
Ocorrendo redução do montante executado é possível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido pela impugnante.
6. - Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 048199004044, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 11/09/2020).

Assim, havendo redução do montante executado, fixo honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela impugnante, condenação que fica sobrestada em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em resumo
, as alegações da Seguradora/Agravante devem ser acolhidas no que se refere (1) a modalidade liquidação a ser adotada, (2) a abrangência da cobertura securitária e (3) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, não conheço dos Embargos de Declaração e dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer (1) que a liquidação da sentença deve se dar pelo procedimento comum e (2) que o título executivo judicial abrange apenas a cobertura securitária para dano material e moral, bem como que (3)
havendo redução do montante executado, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela impugnante, condenação que fica sobrestada em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.